Tribunal: TJDFT
Processo: 0764934-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SALÁRIO VARIÁVEL. COMISSÕES. INCLUSÃO NA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. RATEIO DAS DESPESAS ENTRE OS GENITORES. GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. INDICAÇÃO EM RÉPLICA. EXCLUSÃO. ALIMENTOS PARA O CASO DE DESEMPREGO DO GENITOR. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Ainda que uma parte dos rendimentos do genitor alimentante seja composta de comissões variáveis, se a sentença não arbitrou a verba alimentar em valor fixo, mas sim, estabeleceu-os sobre percentual dos rendimentos, sendo que as próprias alimentandas também requereram a fixação dos alimentos em percentual do salário do genitor, conclui-se não haver qualquer sobrecarga financeira ao genitor advinda da inclusão das comissões na base de cálculo dos alimentos.
3. Se as duas filhas residem com a genitora, os valores dos gastos com moradia devem ser divididos pelo número de moradoras, no caso, por três, e a cota parte de cada filha deve ser rateada entre o pai e a mãe, não se podendo admitir que o genitor custeie, sozinho, a cota parte das filhas nas despesas com moradia.
4. Optando o genitor por residir em outra cidade, e, assim, deixando de acompanhar a rotina das crianças, não pode se eximir de ratear as despesas da funcionária contratada pela genitora para auxiliá-la nos cuidados com as filhas menores de 5 anos de idade.
5. Não devem ser levados em conta os gastos extraordinários indicados somente em réplica, quando já estabilizada a relação processual, merecendo reforma a sentença para excluir a condenação do genitor a esse título.
6. O quadro fático e probatório estampado nos autos, em cotejo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, indica que os alimentos fixados na sentença devem ser majorados para 35% dos rendimentos do genitor, abatidos apenas os descontos compulsórios.
7. O valor de 2 salários-mínimos previsto na sentença para o caso de desemprego do genitor resultaria em alimentos em montante superior até mesmo ao valor máximo estabelecido para o seguro-desemprego no ano de 2024, devendo ser reduzido para 1,5 salários mínimos.
8. Apelos conhecidos e parcialmente providos.